Tribunal: TJES
Processo: 5019784-94.2021.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-10-20

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5019784-94.2021.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TELEFONICA BRASIL S.A.
RECORRIDO: DIVA'S MODA FEMININA LTDA e outros
RELATOR(A):
RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Tratam-se de Recursos Inominados interpostos pela autora e pela ré em face da sentença que julgou parcialmente procedente o pedido autoral, reconhecendo dever de indenizar apenas a primeira requerente, pela falha na prestação do serviço, julgando-se improcedentes os pedidos de lucros cessantes e reparação material.

Nos termos do
Recurso interposto pela requerida
a sentença merece reforma ao sustentar, em síntese ausência de falha na prestação de serviço, não havendo que se falar em dever de indenizar, ao passo que
segundo Recurso interposto pela autora
, a falha do serviço da requerida lhe causou prejuízos irreparáveis, sendo necessária a majoração do dano moral para pessoa física e o reconhecimento do dever de indenizar a pessoa Jurídica.

DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL

Quanto aos pressupostos de admissibilidade do
s
recurso
s
inominado
s
interposto
s
, verifica-se que se encontra
m
tempestivo
s
e cabíve
is
,
estando o recurso interposto pela ré preparado (id nº 3753515
)

pleiteando a autora/recorrente o benefício da assistência gratuita, que será analisado no tópico a seguir, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo (não há no caso dos autos comprovação concreta de prejuízo ou dano que justifique o efeito suspensivo), na forma do art. 43 da Lei nº 9.099/95.

Registra-se que fo
ram
apresentada
s
contrarrazões ao
s
id’
s
nº 3753517
e 3753524.

DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA.

A recorrente pleiteia a concessão do benefício de Gratuidade de Justiça e afirma não possuir condições de arcar com as custas processuais sem prejuízo de sustento próprio e de sua família.

Dessa forma, o artigo 99, § 3°, do NCPC prevê que se presume verdadeira a alegação de hipossuficiência apresentada pela parte e, nada há nos autos que indique o contrário,
pelo que se defere o pedido.

Eis, em breve síntese, o relatório. Passa-se a fundamentar e decidir.

Não há preliminares e no mérito
do Recurso a ré alega ausência de falha na prestação do serviço e ausência de dever de indenizar, ao passo que a autora sustenta que a falha do serviço gerou abalo tanto a pessoa física, quanto a pessoa jurídica.

Nesse sentido, extrai-se dos autos que a primeira requerente transferiu sua sede para o Bairro Laranjeiras na Serra, sendo informada por prepostos da requerida

que a transferência de endereço da linha
não seria possível
pois não haveria “porta no armário” do local, ficando a empresa por vários dias sem a linha que seus clientes já conheciam, ocorre que quando a segunda requerente solicitou nova linha no local os funcionários da empresa rapidamente conseguiram a instalação, deixando evidente a falha na prestação do serviço.

Dessa forma, comunga-se com a r. sentença ao reconhecer
falha na prestação do serviço por parte da ré, até porque se alega ausência de responsabilidade pelo fato novo endereço não possuir infraestrutura para instalação, mas posteriormente com novo pedido, se procedeu a instalação,
sob alegação de que tratam-se de planos diferentes, um específico para empresas e outro para pessoa física.

Nesta toada, a ré alega inicialmente que a dificuldade de mudança do plano se daria em razão da estrutura e posteriormente que a instalação foi possível no cadastro da Pessoa Física por se tratarem de plano distintos, sem fazer prova da impossibilidade da instalação da conta Pessoa Jurídica,
fato suficiente para ensejar dano que ultrapassa o mero aborrecimento
,
razão pela qual, conhece-se, mas nega
provimento

a
o Recurso interposto pela requerida.

De outra quadra, em relação ao recurso interposto pelas requerentes, reconhece-se que a falha na prestação de serviços por parte da demandada causou prejuízos não só a autora, como a empresa, principalmente ao se considerar que a linha era a divulgada aos clientes,
ou seja, a falha na atuação por parte da empresa de telefonia gerou prejuízos não só a responsável legal que precisou buscar a tutela jurisdicional para ter eu direito reconhecido e contratar novo plano, mas a imagem da empresa que perdeu o número através do qual seus clientes a identificavam,
pelo que vota-se pela reforma da sentença para o fim de reconhecer dever de indenizar também a Pessoa Jurídica “
DIVA'S MODA FEMININA LTDA”.

Aliás, a Súmula 227 do STJ prevê que a simples suspensão indevida da linha da pessoa jurídica que impede a comunicação com cliente enseja violação da honra subjetiva e consequentemente indenização por danos morais e o caso dos autos foi ainda pior, pois a autora precisou adquirir nova linha (antiga: 3067-3498 – nova linha: 3060-8852), perdendo aquele anteriormente conhecido pelos clientes.

A propósito,

CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. TELEFONIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. SUSPENSÃO INDEVIDA. FRAUDE. PESSOA JURÍDICA. CLÍNICA ODONTOLÓGICA.
LESÃO À HONRA OBJETIVA
. IMPOSSIBILIDADE DE MARCAÇÃO DE CONSULTAS E DE ACESSO À INTERNET.
DANO MORAL CONFIGURADO.
RECURSO IMPROVIDO. I. A questão de direito material deve ser dirimida à luz das normas protetivas do CDC (arts. 6º e 14). II. As alegações recursais desacompanhadas de qualquer anterior comprovação reforçam a verossimilhança dos fatos narrados pelo consumidor (bloqueio da linha telefônica solicitado por pessoa não autorizada e levado a cabo, pelo preposto da recorrente, sem qualquer confirmação da identidade do solicitante - ID 4498767), escudados em conjunto probatório que possibilita a formação do convencimento do magistrado (ID 4498768). Destaque-se que as unilaterais cópias de telas de sistemas apresentadas pela prestadora de serviços não conferem o valor probatório pretendido (CPC, Art. 373, II). Precedente: TJDFT, 4ª Turma Cível, Acórdão nº 830328. III. Não comprovada a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte autora (CPC, Art. 373, inciso II), revela-se indevido o bloqueio da linha móvel. Nesse particular, importante salientar que a empresa de telefonia recorrente não comprovou, de forma inequívoca, que o bloqueio da linha telefônica foi efetivado em razão da inadimplência da empresa/recorrida, bem como não negou a possibilidade de existência de fraude. IV. Da análise dos áudios colacionados (IDs 4498767 e 4498768), é possível concluir que os serviços de telefonia foram, de fato, bloqueados mediante solicitação, por perda de aparelho. Contudo, tal pedido foi realizado por terceira pessoa, estranha às partes contratantes, e sem qualquer exigência, por parte do atendente, de confirmação da identidade do solicitante. Por outro lado, do representante da empresa/recorrida, ao buscar informações sobre o motivo do bloqueio, foi exigida a confirmação de diversos dados (nome completo do gestor, ?senha-atendimento?, endereço e número do CNPJ). Patente, portanto, a falha na prestação de serviços, ao bloquear indevidamente a linha da empresa/recorrida. V.
Conforme entendimento consolidado na jurisprudência, a pessoa jurídica pode sofrer dano moral, desde que ocorra lesão a sua honra objetiva. Deve-se, assim, comprovar ofensa ao nome da empresa no âmbito comercial e social no qual atua, de forma a macular sua reputação e credibilidade perante a sociedade. Precedentes STJ: Súmula 227
; 3ªTurma, REsp 1428493/SC, DJe 23.02.2017; 4ª Turma, AgRg no Ag 1397460/RJ, DJe 26.11.2015. Precedentes TJDFT: 6ª TC, Acórdão nº. 1008111, DJE: 11.04.2017; 5ª TC, Acórdão nº. 1003770, DJE: 29.03.2017. VI. In casu, a empresa/recorrida, diante da interrupção repentina nos serviços de telefonia e de internet contratados, ficou impossibilitada de realizar agendamento de novos pacientes e de marcar consultas, de modo que resulta demonstrada ofensa à sua honra objetiva. A indisponibilidade de tais serviços, considerados essenciais para o dia a dia da atividade exercida pela empresa/recorrida, acarreta danos à sua imagem no mercado, a justificar a reparação a título de dano moral. VII. Recurso conhecido e improvido. Sentença confirmada por seus próprios fundamentos. Custas e honorários (10% do valor da condenação) pela recorrente (Lei nº 9.099/95, Artigos 46 e 55).

Em relação ao quantum, considerando que o magistrado deve considerar os princípios da da razoabilidade e da proporcionalidade, sopesando as particularidades do caso em concreto e a extensão do dano, fixa indenização a ré peoa jurídica no importe de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), quantia suficiente para repara o dano, sem ensejar enriquecimento ilícito.

Por outro lado, em relação ao quantum fixado em sentença a Pessoa Física, entende-se devido e proporcional, pois os maiores prejuízos foram causados a honra da pessoa jurídica tendo em vista que a linha era utilizada por seus clientes, sendo R$ 1.000,00 (mil reais) quantia devida ao se levar em consideração que houve tentativa de resolução extrajudicial, inclusive com reclamação perante a ANATEL, razão pela qual vota-se pela manutenção da sentença.

Ante ao exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto
pelas autoras
e lhe
DOU PROVIMENTO
para o fim de
reconhecer dever da ré de indenizar a Pessoa Jurídica “
DIVA'S MODA FEMININA LTDA”
no importe de
R$ 4.000,00 (quatro mil reais).

Sem condenação em custas e honorários advocatícios a requerentes, ante o provimento recursal, nos termos do art. 55 da Lei nº 9099/95.

Em relação ao Recurso interposto pela requerida
,
CONHECE-SE
do recurso,
mas
lhe
NEGA
PROVIMENTO.

Em razão do não provimento do recurso interposto,
CONDENO
a
ré
ao pagamento de custas processuais (já recolhidas) e honorários advocatícios fixados em 20% sobre o valor da condenação

BRUNA FONTANA ZANONI GAMA

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pelo Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)